Tribunal: TJDFT
Processo: 0739404-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PIS/PASEP. JULGAMENTO EM REGIME DE RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.150 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADAS. INTERVENÇÃO DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). TERMO INICIAL. ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. DANOS MATERIAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A presente demanda foi submetida ao regime de recursos repetitivos sob o número 1.150, tendo como recursos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.
2. O extrato da conta individual do PASEP comprova que a Autora sacou o PASEP em 03/05/2018, data em que tomou ciência do valor existente em sua conta individual. Enquanto, a ação foi ajuizada no dia 18/12/2019, ou seja, o lapso temporal entre o saque e a propositura da ação não superou dez anos Assim. Rejeita-se a prejudicial de prescrição suscitada pelo Apelante.
3. O Decreto 4.751/2003, que regula o Fundo de Participação do Programa de Integração Social - PIS e o Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, fundos unificados pela Lei Complementar 26/1975 e criados pelas Leis Complementares 7 e 8 de 1970, prevê que o fundo constituído com recursos do PIS-PASEP é gerido por um Conselho Diretor, o qual detém a competência para deliberar sobre os atos de gestão, inclusive, sobre a metodologia de cálculo e os índices a serem adotados na atualização monetária do saldo das contas individuais dos participantes do PASEP.
4. Da análise da Lei Complementar no 26/1975, do Decreto no 4.751/2003 e da Lei no 9.365/96, depreende-se que as contas individuais do PIS/PASEP têm o saldo (cotas) verificado ao final do exercício financeiro (30 de junho). Para corrigi-lo, primeiro é aplicado o percentual correspondente à distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, se houver, definido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Sobre o saldo acrescido das reservas (RAC) é aplicado o percentual correspondente à Atualização Monetária, estabelecido pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Finalmente, aplica-se o percentual resultado da soma dos Juros (3%) e do Resultado Líquido Adicional – RLA, se houver. O valor dos juros acrescidos do RLA corresponde aos Rendimentos que são disponibilizados para saque anualmente. Dessa forma, a atualização monetária das contas individuais segue estritamente o que determina a legislação, não podendo ser usado outro índice, qualquer que seja.
5. As alegações da parte Autora, ora Apelada, não encontram verossimilhança diante das provas constantes dos autos, principalmente porque sua pretensão partiu de premissa equivocada, qual seja o pedido de condenação do Banco Réu ao pagamento referente a correção dos valores depositados por índices não previstos na legislação de regência da matéria.
6. Os elementos probatórios constantes dos autos não demonstraram atos ou condutas da Instituição Financeira na gestão da conta individual do PASEP de titularidade da Apelada, que enseja indenização por danos materiais.
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada e inversão dos encargos de sucumbência.